Tribunal: TJSP
Processo: 1008091-90.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. Fraude. O autor carregou seu cartão pré-pago com valor que foi consumido pelos diversos débitos relativos às transações realizadas no exterior. Operações não reconhecidas pelo autor. O sistema de segurança dos cartões magnéticos é vulnerável a fraudes.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. Fraude. O autor carregou seu cartão pré-pago com valor que foi consumido pelos diversos débitos relativos às transações realizadas no exterior. Operações não reconhecidas pelo autor. O sistema de segurança dos cartões magnéticos é vulnerável a fraudes. Sistema de segurança falho. Responsabilidade do fornecedor de serviços pela falta de segurança. Não sendo demonstrada a presença das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o dever de indenizar pelo dano material. Não há que se falar em restituição dobrada porque não houve demonstração inequívoca de má-fé.

DANO MORAL. Ocorrência. Conhecedor dos meios utilizados pelos fraudadores, era do recorrente a incumbência de proceder a medidas mais efetivas de modo a evitar outros prejuízos ao recorrido. Inexigibilidade do débito bem reconhecida. Situação solucionada somente após a propositura da demanda, gerando ao postulante, estresse, angústia e preocupação, com reflexos em sua honra subjetiva. O caminho percorrido pelo autor na busca pela solução do problema transborda o mero aborrecimento, caracterizando transtorno que justifica a indenização por danos morais. Abalo à esfera extrapatrimonial do indivíduo. Dano moral configurado. Valor reduzido em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.